Tribunal: TJMT
Processo: 1052510-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. ACORDO ENTRE A CIA AÉREA E O RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CIA AÉREA APÓS USUFRUTO DO PACOTE DE VIAGEM. ACORDO HOMOLOGADO. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRÉ SOBRE A FALHA RELATIVA AO VOO DE RETORNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO PACOTE DE VIAGENS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando de forma solidária as rés, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo sem aviso prévio em prazo hábil, que acarretou atraso de chegada ao destino final superior a 8 (oito) horas, quando já encerrado o pacote de viagens.
2. Pretensão recursal da Reclamada, DECOLAR. COM LTDA., pugnando pela reforma da sentença pela improcedência, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, e no mérito, ao argumento de que o dano é responsabilidade exclusiva da cia aérea pelo atraso de chegada ao destino final, pois, informou os problemas operacionais do último voo, já no retorno, avisado de última hora, quando já encerrado o pacote de viagem, impossibilitando a Recorrente de avisar o consumidor em tempo hábil, de modo que alega ausência de responsabilidade, não havendo falha pelo seus serviços.
3. Os problemas operacionais em razão de alteração de tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
4. Precedente do STJ define que existe solidariedade passiva entre a companhia aérea e a empresa, que vendeu o pacote, nos termos do art. 18 do CDC. Portanto a alegação de ilegitimidade deve ser rejeitada.
5. O objeto do processo é apenas o atraso do voo de retorno, já usufruido o pacote ofertado pela recorrente, de modo que, o acordo celebrado pela reclamante com a cia aérea, extinguindo a pretensão em relação à ora recorrente quanto ao voo, aplica-se a regra do artigo 844, § 3o, do Código Civil, não havendo mais discussão a respeito dos danos do atraso, porquanto extinto com resolução do mérito o imbróglio.
6. Tendo o feito prosseguido regularmente, não havendo qualquer comprovação de responsabilidade da Recorrente quanto ao restante do pacote, uma vez que não há reclamação no processo além da questão do voo abrangido pelo termo de acordo com a corré Azul S.A. não há qualquer ilícito a ser responsabilizado.
7. Ausente qualquer outra reclamação sobre o pacote contratado, a improcedência dos pedidos face a DECOLAR. COM LTDA. se impõe.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052510-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANO BACHEGA CASTRO - CPF: 972.692.391-34 (RECORRENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2a VOGAL): PEÇO VÊNIA AO D. RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023